Tribunal: TJMT
Processo: 1036550-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036550-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE CORDEIRO - CPF: 016.141.351-00 (AGRAVANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SHAMARA TATYLLA DE OLIVEIRA - CPF: 102.359.526-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), D. H. O. C. - CPF: 080.184.591-26 (AGRAVADO), STEFANE BORGES DA SILVEIRA DUARTE - CPF: 116.348.856-94 (ADVOGADO), YURI PEREIRA DA SILVA - CPF: 131.507.637-38 (ADVOGADO), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA MUDANÇA DE DOMICÍLIO DE MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA SEM ESTUDO PSICOSSOCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente pedido de autorização para mudança de domicílio de menor de 9 anos para o município de Sorriso/MT, determinando a remessa dos autos àquela Comarca, sem prévia realização de estudo psicossocial e sem oitiva da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a preliminar de ilegitimidade ativa pode ser analisada diretamente pelo Tribunal sem prévia manifestação do juízo de origem; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que autorizou a mudança de domicílio do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A questão da legitimidade ativa, embora constitua matéria de ordem pública, não foi objeto de análise pelo juízo de origem na decisão agravada, de modo que sua apreciação direta pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em demandas que envolvem alteração de domicílio de criança, o Princípio do Melhor Interesse da Criança (CF, art. 227; ECA,
arts
. 4o e 6o) exige verificação concreta de que a mudança atende aos interesses do menor, o que demanda instrução probatória adequada.

A concessão de tutela de urgência para autorizar mudança de domicílio sem prévia realização de estudo psicossocial não atende ao princípio da cautela que deve nortear as decisões em matéria de família, especialmente quando há alegação de forte vínculo com o genitor não guardião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apreciação direta de preliminar de ilegitimidade ativa pelo Tribunal, sem prévia manifestação do juízo de origem, configura indevida supressão de instância.

A concessão de tutela de urgência para autorização de mudança de domicílio de menor deve ser precedida de estudo psicossocial que avalie o impacto da alteração na vida da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA,
arts
. 4o e 6o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - AI: 15457813120238130000, Relator: Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), 12a CÂMARA CÍVEL, j. 10/11/2023; TJ-MG - AGT: 10000220467237005 MG, Relatora: Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, j. 04/08/2022; TJ-MG - AI: 10000211286604001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19a CÂMARA CÍVEL, j. 07/10/2021.

R E L A T Ó R I O

AI
1036550-23.2025.8.11.0000

LUCAS HENRIQUE CORDEIRO
x
D. H. O. C.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS HENRIQUE CORDEIRO contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Autorização Judicial para Mudança de Domicílio do Menor (processo no 1099312-49.2025.8.11.0041), que deferiu liminarmente o pedido da genitora para autorizar a mudança do filho DAVI HENRIQUE OLIVEIRA CORDEIRO, de 9 anos de idade, para o município de Sorriso/MT, determinando ainda a remessa dos autos àquela Comarca.

Em suas razões recursais, o agravante alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do menor para figurar como autor da ação originária. No mérito, sustenta que a decisão agravada não considerou a realidade fática da convivência familiar, uma vez que, embora o menor resida oficialmente com a mãe, passa a maior parte do tempo com o pai e os avós paternos, mantendo com eles convívio diário.

Afirma que a genitora agiu de má-fé ao ingressar com a ação enquanto simultaneamente afirmava ao agravante que deixaria o filho em Cuiabá até o final do ano letivo. Argum
enta que a mudança abrupta para outra cidade, distante 400km, prejudicará o desenvolvimento emocional da criança, privando-a do convívio diário com o pai e causando prejuízos à sua adaptação escolar, considerando que o ano letivo está próximo do fim.

Ressalta que a decisão foi proferida sem a oitiva da parte contrária, contrarian
do o disposto no art. 1.585 do Código Civil.

Por decisão de Id. 323139871, foi concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada que autorizou a mudança de domicílio do menor para o município de Sorriso/MT, mantendo-o provisoriamente em Cuiabá/MT sob os
cuidados do genitor até o julgamento final deste recurso ou deliberação ulterior.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 327239352), refutando a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, defendendo a manutenção da decisão agravada.

A Douta Procuradoria de Justiça (ID 335898860), manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito. Subsidiariamente, caso superada a preliminar, pelo provimento do agravo para que seja revogada a tutela de urgência, determinando-se a realização de estudo social e psicológico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

E
minentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante e corroborada pelo parecer ministerial.

Embora a questão da legitimidade ativa constitua matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, verifico que tal matéria não foi objeto de análise pelo juízo de origem na decisão agravada.

Com efeito, o juízo a quo, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, limitou-se a analisar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem adentrar na questão da legitimidade ativa do menor representado pela genitora.

Nesse contexto, a apreciação direta da preliminar de ilegitimidade ativa por este Tribunal, sem que o juízo de origem tenha se manifestado sobre a questão, configuraria indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, deve-se evitar a supressão de instância:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NA
ORIGEM .
PENHORA DE VERBAS SALARIAIS E ALIMENTARES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA .
RECURSO PROVIDO. - A despeito da intempestividade da impugnação à penhora apresentada, uma vez que protocolizada depois de escoado o prazo do art. 854, § 3o do Código de Processo Civil, deve ser conhecida a matéria suscitada, qual seja, a impenhorabilidade das quantias constritas, pois se trata de questão de ordem pública, razão pela qual não se sujeita à preclusão -
É incabível a apreciação, em grau recursal, de questões não analisas em primeiro grau, sob pena de supressão de supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em observância ao duplo grau de jurisdição
- Decisão desconstituída.”
(TJ-MG - AI: 15457813120238130000, Relator.:
Des .
(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/11/2023, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2023)

"AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONHECIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Para exame do pedido contido em agravo de instrumento é indispensável que a matéria tenha sido analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e inobservância ao duplo grau de jurisdição, princípio limitador da atuação do Magistrado em cada uma das instâncias jurisdicionais.”

(TJ-MG - AGT: 10000220467237005 MG, Relator.: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2022)

Assim, entendo que a questão relativa à ilegitimidade ativa deve ser primeiramente analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Portanto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que autorizou a mudança de domicílio do menor DAVI HENRIQUE OLIVEIRA CORDEIRO para o município de Sorriso/MT.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o juízo a quo entendeu presentes tais requisitos, considerando que a genitora foi aprovada em processo seletivo da SEDUC/MT para o cargo de assistente da educação especial no município de Sorriso/MT, e que a negativa do pedido poderia acarretar a perda da vaga obtida.

Contudo, tratando-se de pretensão que envolve alteração do domicílio de criança, deve-se observar como parâmetro constitucional inderrogável o Princípio do Melhor Interesse da Criança (CF, art. 227; ECA,
arts
. 4o e 6o), impondo-se ao julgador a verificação concreta de que a mudança, além de atender aos interesses do menor, encontra-se devidamente justificada em termos pedagógicos, afetivos, sociais e estruturais.

Nesse sentido,
orienta
a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - FAMÍLIA -
AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA - TUTELA DE URGÊNCIA - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL
- IMPRESCINDIBILIDADE. 1.
A modificação da guarda deve ser precedida de exaustivo estudo psicossocial, sempre com vistas à busca incessante do melhor interesse da prole.
2 .
Deve-se privilegiar a estabilidade emocional e psicológica da criança, evitando os notórios prejuízos que as constantes mudanças de lar podem provocar ao seu desenvolvimento social e afetivo.”

(TJ-MG - AI: 10000211286604001 MG, Relator.: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 07/10/2021, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021)

No caso em análise, ausente qualquer estudo técnico especializado que avalie o impacto da alteração de domicílio na vida do menor, aspecto determinante em demandas dessa natureza, a decisão agravada não poderia ter sido proferida sem o indispensável aprofundamento probatório, sobretudo porque o relatório psicossocial é o instrumento hábil a fornecer elementos objetivos e imparciais para aferição do que melhor atenda ao desenvolvimento integral da criança.

Ademais, o agravante alega que o menor mantém forte vínculo afetivo com ele e com os avós paternos, passando a maior parte do tempo em sua companhia, o que, se comprovado, poderia indicar que a mudança abrupta para outra cidade prejudicaria o desenvolvimento emocional da criança.

Nesse contexto, entendo que a concessão da tutela de urgência sem a prévia realização de estudo psicossocial não atende ao princípio da cautela que deve nortear as decisões em matéria de família, especialmente quando envolvem o interesse de crianças.

Assim, o recurso merece parcial provimento para revogar a tutela de urgência concedida e determinar a realização de estudo psicossocial para melhor subsidiar a decisão do juízo de origem.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso para r
evogar a tutela de urgência concedida pelo juízo a quo que autorizou a mudança de domicílio do menor DAVI HENRIQUE OLIVEIRA CORDEIRO para o município de Sorriso/MT
até a realização do estudo psicossocial na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026